Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007667-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), OSMAEL FRANCO DA SILVA - CPF: 821.447.611-91 (AGRAVANTE), ANA ROBERTA JOSE PADILHA - CPF: 009.764.791-84 (AGRAVADO), M. E. F. P. - CPF: 085.416.861-32 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), ANA ROBERTA JOSE PADILHA - CPF: 009.764.791-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
–ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÃRIO MÍNIMO - PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC – REDUÇÃO PARA 20% DO SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1o, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que de que o agravante atua como Auxiliar de Produção, e percebe, mensalmente, o valor bruto de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e líquido, em torno de R$ 1.202,40 (mil duzentos e dois reais e quarenta centavos), conforme cópia do holerite, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

Neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, sendo prudente que se reduza para o patamar de R$220,00 (duzentos e vinte reais), aproximadamente 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a fim de não inviabilizar o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por OSMAEL FRANCO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Alimentos no. 1002360-47.2021.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por M.E.F.P., representado por ANA ROBERTA JOSE PADILHA, que concedeu, liminarmente, alimentos provisórios no porcentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo em favor da agravada.

Em suas razões, aduz que esteve desempregado por um bom tempo e atualmente percebe R$ 1.202,00 (hum mil e duzentos e dois reais) mensais e que a quantia imposta, no valor de, aproximadamente, R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), irá onerá-lo demasiadamente, uma vez que constituiu nova família.

Alega que a menor não comprovou as suas necessidades, bem como que o percentual fixado afronta os princípios da razoabilidade e possibilidade.

Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que seja reduzido o valor da pensão para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente, que atualmente corresponde ao valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais) e, ao final, seja provido o recurso, para o fim de reformar decisão agravada, mantendo a antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar vindicado foi deferido para fixar os alimentos provisórios no patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que atualmente corresponde ao valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais), até o julgamento definitivo deste Recurso (ID 76656976).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 92053479).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 93351462).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Alimentos, ajuizada por M. E. F. P. representado por sua genitora ANA ROBERTA JOSE PADILHA, em desfavor de OSMAEL FRANCO DA SILVA, na qual pleiteou a fixação de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do rendimento médio do Requerido, ou seja, R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu por arbitrar os alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo em favor da autora.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum a fim de ser minorada a verba alimentar para 20% do salário mínimo.

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1o do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que o agravante tem contrato de trabalho junto à Empresa ACOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E COMÉRCIO LTDA, onde atua como Auxiliar de Produção, e percebe, mensalmente, o valor bruto de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e líquido, em torno de R$ 1.202,40 (mil duzentos e dois reais e quarenta centavos), conforme cópia do holerite, juntada no ID 86077959 - Pág. 16.

Ou seja, o recurso traz justificativa para redução galgada no efetivo rendimento do agravante, auferindo uma renda em média de R$ 1.202,40 (mil duzentos e dois reais e quarenta centavos) por mês, do qual se utiliza para a sua manutenção e moradia, circunstância que não pode ser ignorada, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

Em caso como dos autos, entendo que é dever do alimentante a demonstração de sua impossibilidade de prestar o valor fixado provisoriamente para a obrigação, de modo que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, autoriza a redução da verba alimentar arbitrada pelo MM. juízo de primeira instância, pois, de fato, conseguiu comprovar que sua capacidade é muito inferior aquela narrada na exordial.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que atualmente corresponde ao valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais), que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde o instante da citação do requerido, ora agravante.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021